Tribunal: STF
Processo: Rcl 86775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vinícius Pires Frutuoso, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo 0256092-40.2022.8.19.0001, em razão de suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição e ao Tema 339 da repercussão geral.



    O Reclamante sustenta, em suma, que “(...) houve  ‘copia e cola’ da motivação do julgado e do r. dispositivo de outra r. sentença (processo nº 0250379-84.2022.8.19.0001 - Autor: ANTÔNIO MARCOS ELIAS GALVÃO), de forma que houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal e também violação  à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos autos do AI 791.292 QO-RG (tema 339), paradigma da repercussão geral”, bem como que “[é] fato que a r. sentença e o v. acórdão apenas se limitaram a transcrever trechos da lei e de peça processual, não fundamentando adequadamente.” (eDOC 1, ID bbea5702)



    Alega, ainda, que:



    “(...)



    O juízo de primeiro grau e a turma recursal se limitaram a argumentar que não poderiam adentrar no entendimento adotado pelo Ministério Público ao definir como se dá a condução e a regulamentação do estágio forense ou de qualquer outra atividade funcional, o que não é admitido nem alinhado à doutrina e à jurisprudência predominantes.



    Ressalta-se que tal entendimento violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, considerando há a ressalva das hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e manifesta desproporcionalidade, o que sequer foi analisado em primeira instância e em sede recursal, mostrando assim que tanto o juízo de primeira instância, quando a turma recursal negaram a jurisdição, devendo assim ser anulado tanto o v. acórdão recorrido, quando a r. sentença. 



    Impugnando especificamente o v. acórdão reclamado, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o argumento de que relativamente à alegação de violação ao artigo 93, IX da CF, o acórdão guerreado está devida e suficientemente fundamentado, tendo abordado as questões de fundo nos exatos limites da lide posta, e que a peça recursal, neste ponto, portanto, é mero inconformismo ao não acolhimento dos argumentos trazidos, levando à aplicação da tese firmada no Tema nº 339, no julgamento do paradigma AI 791292, ressaltando que o recurso coincide, também, com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do RE 635.729/SP, representativo do Tema nº 451 de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.



    Todavia, o v. acórdão ignorou o fato de que a própria sentença já encontrava-se violando a Constituição e a orientação jurisprudencial do STF e que, quando a Turma Recursal manteve a sentença pelos próprios fundamentos, manteve também a violação da Constituição, considerando que, repita-se, há violação constitucional e a orientação jurisprudencial desde a sentença.” (eDOC 1, ID bbea5702, P. 15-16) 



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o andamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, a parte reclamante alega equívoco na aplicação da tese firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), no qual se entendeu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Não se verifica, no entanto, ter havido aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no Tema 339.



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que incidiria na espécie o entendimento fixado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor dessa decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário, fls. 465-475, interposto em face das Súmulas de Julgamento proferidas pela Segunda Turma Recursal Fazendária deste Tribunal de Justiça, fls. 406 e 436, assim ementados:



    ‘Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, conhecer o recurso interposto pela parte autora, negando-lhe provimento, ficando mantida a sentença integralmente por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC, cuja cobrança fica suspensa em razão da gratuidade de justiça já deferida, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, aplicadas tais normas aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009.’ 



    ‘Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, em: 1) corrigir de ofício o nome que constou no dispositivo da sentença, para passar a constar VINICIUS PIRES FRUTUOSO, considerando-se que se tratou de mero erro material, corrigível de ofício (art. 494, I, do CPC), já que a sentença efetivamente trata do caso posto nestes autos; 2) conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, pois não se vislumbra qualquer vício, omissão, dúvida ou contradição no acórdão, salientando-se que o autor era estagiário e não servidor público, de modo que a vedação ventilada nos embargos não se aplica ao seu caso. Além do mais, nada obstante o escopo destes embargos seja de prequestionamento, os embargos não devem servir para renovação da discussão da causa. Dê-se vista ao MP, se for o caso.’



    Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente alega violação do art. 93, IX da CRFB e ao Tema 339 do STF. Defende, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à necessária oitiva do MP e que a r. sentença e o v. acórdão apenas se limitaram a transcrever trechos da lei e de peça processual, não fundamentando adequadamente.



    Contrarrazões, fls.481-483.



    É o brevíssimo relatório.



    Cuida-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pelo ora recorrente, sob alegação de que foi desligado indevidamente do estágio forense do Ministério Público, por ter supostamente realizado declaração falsa sobre a inexistência de processos criminais, inquérito policial ou administrativo.



    Foi proferida sentença de improcedência, mantida em sede recursal por seus próprios fundamentos, abaixo transcritos:



    ’(...) Assim, não há como acolher a tese de que a demissão do Autor do estágio forense foi ilegítima, uma vez que, para tanto, seria necessário adentrar no entendimento adotado pelo Ministério Público ao definir como se dá a condução e a regulamentação do estágio forense ou de qualquer outra atividade funcional, o que não é admitido nem alinhado à doutrina e à jurisprudência predominantes.



    ...



    No caso, a demissão embasou-se em condutas infracionais disciplinares dolosas, praticadas pelo Autor, apuradas em processo administrativo disciplinar, cujo contraditório foi observado. Ademais, a jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor (STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016). Demonstrada a prática da infração prevista no artigo 18, XI, da Resolução GPGJ nº. 2423/2021, o ato de demissão é vinculado, inexistindo discricionariedade para aplicar pena menos gravosa. (...)’ (Fls. 347 e 348) 



    O recurso não merece seguimento.



    Relativamente à alegação de violação ao artigo 93, IX da CF, o acórdão guerreado está devida e suficientemente fundamentado, tendo abordado as questões de fundo nos exatos limites da lide posta.'



    A peça recursal, neste ponto, portanto, é mero inconformismo ao não acolhimento dos argumentos trazidos, levando à aplicação da tese firmada no Tema nº 339, no julgamento do paradigma AI 791292:



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    O recurso coincide, também, com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do RE 635.729/SP, representativo do Tema nº 451 (‘Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida’), que restou assim ementado:



    ‘RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL E JULGADO O MÉRITO - (pub. 24/08/11) - Ementa: Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Cezar Peluso e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Ayres Britto e Cezar Peluso. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia’.



    Deve ser observado, ainda, que o Decisum recorrido decidiu a lide valendo-se de interpretação de legislação local. 



    Tal circunstância distancia o caso concreto das competências definidas pela Constituição da República para as Cortes Superiores, configurando hipótese que atrai a incidência da Súmula 280 do STF (‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’). Nesse sentido:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1537727 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25 04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2025 PUBLIC 05-05-2025)



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, à luz dos Temas nº 339 e 451 do STF, nos termos da fundamentação supra.” (grifos nossos)



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o Órgão colegiado referendou a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Referido acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 339 e 451 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 339: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ e 451: ‘Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.’, DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.”



    Em que pese o evidente inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pela Autoridade, não se verifica ter havido teratologia no caso, mas, ao contrário, observa-se nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário.



    Ora, conforme decidido no Tema 339, o dever de fundamentação, aludido no art. 93, IX, da Constituição da República, não exige que a decisão judicial proceda ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas constantes dos autos, nem que sejam corretos os fundamentos utilizados pelo magistrado.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1344458 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 03-12-2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DOS TERRENOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto à propriedade dos terrenos em questão, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada. Descabe invocar, no caso, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1221146 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26-11-2021. Grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. O TRIBUNAL A QUO CONSIDEROU AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1101488 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14-06-2021)



    Além disso, é nítido o indevido caráter recursal que o Reclamante pretende conferir a esta reclamação, o que é absolutamente vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ressalta-se, por fim, que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a Autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente